Tribunal: TJDFT
Processo: 0751127-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE PARCIAL REFORMA DA DECISÃO LIMINAR. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR QUE DEVE ATENDER A NECESSIDADES INDICADAS EM PRESCRIÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA, A QUAL HÁ DE SER IDENTIFICADA PELA NATUREZA DO PROCEDIMENTO PRESCRITO, NÃO PELA EQUIVOCADA DENOMINAÇÃO A ELE CONFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verificada a ocorrência de tais pressupostos, não na extensão postulada pela agravante, mas segundo medida justificadamente prescrita por médico especialista, imperativo adequar a tutela antecipadamente concedida para deferir a prestação de assistência domiciliar em limite que não exceda ao especificado em relatório firmado pelo médico.
2. A natureza do atendimento domiciliar recomendado à agravada pelo médico assistente não pode ser definido pela denominação a ele conferida – home care –, mas, por óbvio, pela espécie, quantidade e qualidade dos procedimentos e/ou equipamentos prescritos por médico responsável pela indicação do suporte necessário ao tratamento de saúde do paciente em seu domicílio, não mais em instituição de saúde.
3. Assim, havendo simples indicação, em relatório médico, de uso de cama hospitalar e cadeira de banho, sem qualquer menção quanto à aplicação de medicamento por administração venosa ou muscular, tampouco incluídos equipamentos para auxiliar a respiração ou para medição contínua de sinais vitais, manifesto que caracterizada não está a necessidade de assistência médica domiciliar, chamada home care, a qual visa à desinternação precoce da pacientes com doenças crônicas e grande dependência para cuidados da vida diária e de enfermagem.
4. Hipótese em que imprescindível restringir o conteúdo da decisão agravada que autorizou modalidade de atendimento em saúde não prescrita pelo médico assistente. Imposição judicial que imporá à agravante a prestação de assistência desnecessária e reconhecidamente de maior custo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.